Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PEDIDO SUCESSIVO. COBRANÇA. OMISSÃO NO EXAME DE UM DOS PEDIDOS. CAUSA MADURA. EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL. ATO-FATO JURÍDICO INDENIZATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter comprovantes dos valores mensais eventualmente pagos em virtude das despesas comuns dos moradores da área administrada pela referida associação de moradores. Pugna ainda pelo pagamento das prestações não adimplidas pelo réu.
2. Constata-se haver a adequada prestação jurisdicional se o Juízo singular aprecia as questões articuladas pelas partes ao decidir a controvérsia.
3. A ação de exigir contas tem procedimento próprio, previsto nos artigos 550 a 553 do CPC. 3.1. No caso, inexiste, neste contexto, interesse de agir da entidade demandante, pois, de fato, a situação jurídica em deslinde não poderia ser vista como “ação cominatória”, nem tampouco se ajusta aos lineamentos estabelecidos pelas regras jurídicas que estabelecem a obrigação de prestar contas.
4. Formulado pedido de cobrança com o expresso caráter sucessivo ou subsidiário adequado à via jurisdicional adotada pela demandante, o requerimento em questão deve ser analisado. 4.1. Nos termos do art. 1013, § 3o, inc. III, do CPC, reconhecida a omissão no exame de um dos pedidos, orespectivo tema poderá ser apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça se o processo estiver em condições de imediato julgamento.
5. Nos casos de cobrança dos custos com serviços comuns pretados aos moradores de empreendimento imobiliário, aplica-se o prazo prescricional decenal, de acordo com o art. 205 do Código de Processo Civil.
6. Uma ve que o réu usufruiu os serviços comuns dispensados a todos os moradores, deverá arcar com os custos respectivos, de modo que os demais não sejam onerados injustificadamente. A origem da obrigação em destaque repousa na regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, cuidando-se de clara situação de ato-fato jurídico indenizatório.
7. Incumbe ao réu a comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
8. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e provido.